Tribunal: STF
Processo: ARE 1560642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Direito Administrativo e previdenciário. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Autora beneficiária de pensão especial de Policial Militar falecido em serviço. Pretensão de recebimento da referida pensão sem o abatimento da pensão previdenciária, bem como o pagamento das parcelas indevidamente descontadas. Sentença de improcedência. Manutenção do julgado. A pensão especial a que faz jus a autora encontra previsão no artigo 2º, da Lei 2.153/72. Embora as pensões previdenciária e especial possuam natureza distinta, tendo em vista que a última é de caráter indenizatório e a primeira contributiva, a legislação instituidora da pensão especial, a despeito de permitir a cumulação, previu expressamente, em seu artigo 4º, o abatimento dos valores percebidos a título de outras pensões pagas, à época, pelo IPEG da pensão especial. Faz-se oportuno pontuar que não se aplica à hipótese dos autos a Lei n.º 330/1980 e o Decreto Estadual n.º 3.044/1980, eis que ambos regulam matéria referente à Polícia Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI e 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso, verifica-se que a autora, ora recorrente, percebe a pensão por morte previdenciária e pensão especial, esta última concedida aos beneficiários de policial militar falecido em serviço, nos moldes do art. 2º, da Lei Estadual nº 2.153/72 . Cite-se: [...]



    Tal pensão se caracteriza por seu reconhecido caráter indenizatório exatamente por decorrer de mortes ocorridas em função do serviço, inconfundível com a pensão previdenciária, resultante da morte comum, como uma contraprestação às contribuições descontadas dos vencimentos do servidor, quando vivo.



    A pensão especial tem natureza jurídica securitária e não previdenciária, devendo ser paga na razão de dez nonos dos vencimentos percebidos pelo militar à data do óbito, na forma do artigo 2º da lei 2.153/72: [...]



    Além disso, estabelece o artigo 4º da citada norma, que do valor da pensão concedida serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão recebida do IPEG e outras pensões concedidas pelo Estado: [...]



    Em virtude da distinção das naturezas das pensões o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da possibilidade de cumulação da pensão especial com a previdenciária. Todavia, a disposição contida no art. 4º da Lei estadual 2.153/72 expressamente informa o caráter complementar da verba, não sendo viável considerar autônomo o pagamento de tais verbas, ainda que apresentem fatos geradores diversos.



    Assim, considerando-se que na data do óbito do Policial Militar, havia previsão legal de abatimento do valor percebido a título de pensão por morte do valor da pensão especial, não restou demonstrada a probabilidade do direito à percepção integral dos valores de ambas as pensões, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.



    Faz-se oportuno pontuar, ainda, que não se aplica à hipótese dos autos a Lei n.º 330/1980 e o Decreto Estadual n.º 3.044/1980, eis que ambos regulam matéria referente à Polícia Civil.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente